Tribunal: TJBA
Processo: 8044739-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044739-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, MARIA CECILIA CESAR MARTINGO, MARINA VILHENA GALHARDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS AO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto, ao fundamento de intempestividade. Sustenta o agravante que a interposição do Agravo de Instrumento observou os prazos vigentes no primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a suspensão prevista no Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 e no Decreto Judiciário nº 16/2024, requerendo, portanto, o conhecimento do recurso apelatório.

II. Questão em discussão

Discute-se se a suspensão de prazos determinada para o primeiro grau de jurisdição pelo Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 também se aplica aos recursos dirigidos ao segundo grau, para fins de aferição da tempestividade da apelação cível interposta.

III. Razões de decidir

O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do CPC.

O Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 suspendeu prazos processuais apenas nas unidades judiciárias de primeiro grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais, conforme expressamente previsto em seu art. 3º.

A interposição de apelação, embora protocolada no juízo de origem, é ato processual dirigido ao Tribunal, estando sujeita ao calendário do segundo grau de jurisdição.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a suspensão de prazos prevista para o primeiro grau não se estende ao segundo grau, o que atrai a intempestividade do recurso interposto após o termo final.

Os feriados reconhecidos pelo Decreto Judiciário nº 16/2024 (24/06, 01 e 02/07) não são suficientes para afastar a extemporaneidade verificada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de prazos processuais determinada em atos normativos que se limitam ao primeiro grau de jurisdição não se aplica aos recursos interpostos perante o segundo grau.

2. É intempestivo o recurso protocolado após o prazo legal, ainda que em período de suspensão de prazos no primeiro grau, quando não houver suspensão equivalente no segundo grau.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010; 219; 224.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8061051-55.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8001104-80.2017.8.05.0000; TJBA, Embargos de Declaração nº 0004429-05.2017.8.05.0000/50000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8044739-67.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
LEONARDO CUNHA PATRICIO
e parte recorrida
CYNTHIA DE ALMEIDA COSTA PATRICIO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não conhecimento do recurso interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA